Tribunal: TJSP
Processo: 1122736-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação revisional. Contrato individual/familiar. Reajuste por mudança de faixa etária. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Questão discutida em sede de Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação revisional. Contrato individual/familiar. Reajuste por mudança de faixa etária. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Questão discutida em sede de Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do referido recurso, o qual prevê: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Contrato antigo e não adaptado à Lei n° 9.656/98. Ausência de justificativa atuarial para a aplicação do percentual impugnado. Indexador US (unidades de serviço) que não permite clara compreensão de seu conteúdo, utilizando-se de diversos dados unilaterais, e que não são de conhecimento prévio dos beneficiários, conforme disposto no art.6o, III, da Lei 8.078/90. Aumento, porém, que não pode ser integralmente afastado. Índice adequado a ser apurado em cálculo atuarial a ser realizado na fase de liquidação de sentença. Dever de restituição dos valores pagos a mais, respeitado o prazo prescricional trienal. Precedentes da Câmara em casos análogos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.